Tribunal: TJMT
Processo: 1002572-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002572-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), APORE HOLDINGS S.A. - CNPJ: 15.011.651/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME - CNPJ: 10.972.647/0001-39 (AGRAVADO), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS - RESCISÃO UNILATERAL
- DEFERIMENTO DA
LIMINAR PARA
QUE A RÉ SE ABSTENHA DE DESCREDENCIAR O AUTOR/AGRAVADO, MANTENDO VIGENTE O CONTRATO, SOB PENA DE MULTA - DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CLÍNICA EQUIVALENTE; COMUNICAÇÃO AOS CONSUMIDORES E À AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ART. 17 DA LEI 9.656/98 – REQUISITOS NÃO ATENDIDOS – ASTREINTES – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é lícito à operadora de plano de saúde substituir qualquer entidade hospitalar cujos serviços e produtos foram contratados, referenciados ou credenciados desde que o faça por outro equivalente e comunique, com 30 (trinta) dias de antecedência, aos consumidores e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ainda que o descredenciamento tenha partido da clínica médica, a teor do artigo 17 da Lei 9.656/98.

Na espécie, é possível verificar que o cumprimento do dever de informação qualificada ao consumidor, quanto à substituição do prestador, não fora demonstrado prima facie, à mingua da juntada de documentos que demonstrem a sua notificação individualizada, conforme exigido pelo ordenamento pátrio.

A astreinte é instrumento processual, de caráter coercitivo, apto a estimular o devedor ao adimplemento da obrigação que lhe foi imposta, de modo a inibir o descumprimento reiterado e injustificado das decisões judiciais; cujo objetivo não é o pagamento da multa em si, que incidirá apenas na hipótese de descumprimento da ordem judicial passada.

É possível verificar, pela própria narrativa do feito, que não há qualquer excessividade no valor da multa, estando adequada ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRADESCO SAUDE S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1059252-10.2020.8.11.0041, movida em seu desfavor por INAC - INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME, que deferiu o pedido da tutela de urgência e determinou aos réus que se abstenham de descredenciar o autor, mantendo vigente o contrato de prestação de serviços (Acordo Operacional - Entidade de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia), até ulterior deliberação, sob pena de multa diária, no valor de R$ 5.000,00.

Em suas razões, a agravante sustenta que o descredenciamento partiu da Agravante pelo fato de estarem onerosos os custos com o prestador (Agravado), por certo que não se pode exigir que a agravante mantenha a situação jurídica quando não é viável financeiramente, sob pena de violação da autonomia de vontade contratual e da própria liberdade negocial facultada às partes.

Registra que todo o processo de descredenciamento e, principalmente, de informação ao consumidor, respeita os preceitos contidos no artigo 17, § 1o, da Lei no 9.656/98, corroborado pela própria carta enviada pela clínica à agravada.

Anota que possui outros dois grandes parceiros, que, economicamente, é mais viável para a Cia manter suas relações, ressaltando que o descredenciamento não foi injustificado, mas sim, que se deu pela onerosidade dos custos.

Assevera que, por mais que tenham ocorrido eventuais percalços, não foi comprovado nenhum prejuízo nos autos, nem tampouco preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo sobre o recurso e, no mérito pelo provimento para revogar a decisão agravada, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 78311478).

Contraminuta da parte agravada (ID 81596485).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por INAC – INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, narrando que, em 02/08/2016, firmou contrato com os réus para prestar serviços de análises clínicas pelo prazo de 12 meses, sendo que a última renovação ocorreu em 02/08/2020 e Termo Aditivo de Acordo Operacional, em 09/09/2020.

Relata que em 11/11/2020 foi comunicada pelos réus que estava sendo descredenciada, em razão de “pedido próprio”. Todavia, assevera que não solicitou o descredenciamento e, diante disso, a fim de documentar o equívoco, enviou e-mail (dia 30/11/2020) ao setor administrativo na Superintendência Técnica de Gestão de Rede da Região Norte e Centro-Oeste, buscando explicação sobre a confusão. Informa que em resposta (em 02/12/2020) os réus esclareceram que o comunicado se refere “ao descredenciamento da autora junto ao primeiro réu”, em razão de “dimensionamento de rede referenciada”.

Alega que por ser contrato com prazo determinado, o mesmo não pode ser rescindido imotivadamente (cláusula 4a) e afirma que tem absoluto interesse na manutenção da relação contratual, razão pela qual requer o deferimento da tutela de urgência para determinar aos réus que mantenham a vigência do contrato de prestação de serviços, sob pena de multa diária, até decisão final de mérito.

Ao analisar a questão, o Magistrado que preside o feito entendeu presentes os pressupostos autorizadores para a concessão da tutela de urgência e deferiu o pedido para determinar aos réus que se abstenham de descredenciar o autor, mantendo vigente o contrato de prestação de serviços (Acordo Operacional - Entidade de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia), até ulterior deliberação, sob pena de multa diária, no valor de R$ 5.000,00.

Em face dessa decisão, a Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Há que se ressaltar, que o Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Diz-se isso porque embora possam as operadoras de plano de saúde proceder à substituição de prestadores de sua rede, o direito constituído - de jure condito - entabula três requisitos para essa alteração, como se dessume do artigo 17 da Lei 9.656/98: a) comunicação aos consumidores com 30 dias de antecedência (caput); b) a contratação de novo prestador de serviço de saúde equivalente ao descredenciado (§1o); e c) a comunicação à Agência Nacional de Saúde (§1o).

No caso, em uma análise sumária e não exauriente consubstanciada nos autos, verifico que tais requisitos não foram cumpridos pela Agravante.

Veja-se que nas razões do recurso, a agravante não informa/comprova que houve a comunicação aos consumidores ou a contratação de novo prestador equivalente ao descredenciado ou, muito menos, que comunicou o descredenciamento à Agência Nacional de Saúde.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é lícito à operadora de plano de saúde substituir qualquer entidade hospitalar cujos serviços e produtos foram contratados, referenciados ou credenciados desde que o faça por outro equivalente e comunique, com 30 (trinta) dias de antecedência, aos consumidores e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ainda que o descredenciamento tenha partido da clínica médica.

Senão, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA. SUBSTITUIÇÃO POR CLÍNICA EQUIVALENTE. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. É de ser afastada a inobservância à dialeticidade recursal, quando a parte impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A negativa de prestação jurisdicional não foi configurada, pois o acórdão estadual examinou, de forma fundamentada, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, "é facultada à operadora de plano de saúde substituir qualquer entidade hospitalar cujos serviços e produtos foram contratados, referenciados ou credenciados desde que o faça por outro equivalente e comunique, com 30 (trinta) dias de antecedência, aos consumidores e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ainda que o descredenciamento tenha partido da clínica médica (art. 17, § 1o, da Lei no 9.656/1998)" (REsp 1.561.445/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 16/8/2019). 4. Agravo interno provido para afastar a falta de dialeticidade recursal, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (STJ AgInt nos EDcl no AREsp 1577135/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 15/06/2020)

Na espécie, é possível verificar que o cumprimento do dever de informação qualificada ao consumidor, quanto à substituição do prestador, não fora demonstrado prima facie, à mingua da juntada de documentos que demonstrem a sua notificação individualizada, conforme exigido pelo ordenamento pátrio:

“Ressalte-se, ademais, que a rede credenciada constitui informação primordial na relação do beneficiário frente à operadora do plano de saúde, mostrando-se determinante na decisão quanto à contratação e futura manutenção do vínculo contratual. Tendo em vista a importância que a rede assume para a continuidade do contrato, a operadora somente cumprirá o dever de informação se comunicar individualmente cada beneficiário sobre o descredenciamento de médicos e hospitais (REsp 1144840/SP, Terceira Turma, DJe 11/04/2012; REsp 1119044/SP, Terceira Turma, DJe 04/03/2011)”(STJ (STJ REsp 1677743/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019)

Pretende a agravante, em pedido subsidiário, seja consideravelmente reduzido o valor arbitrado às astreintes.

Melhor sorte não lhe socorre.

Sabe-se que a astreinte é instrumento processual, de caráter coercitivo, apto a estimular o devedor ao adimplemento da obrigação que lhe foi imposta, de modo a inibir o descumprimento reiterado e injustificado das decisões judiciais; cujo objetivo não é o pagamento da multa em si, que incidirá apenas na hipótese de descumprimento da ordem judicial passada.

Além disso, o §1o do art. 537 do CPC prevê expressamente que o juiz natural da causa poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que “se tornou insuficiente ou excessiva” ou “o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”, justa causa apresentada pela agravante que sequer foi analisada pelo Magistrado.

Desta forma, é possível verificar, pela própria narrativa do feito, que não há qualquer excessividade no valor da multa, estando adequada ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Se a Agravante não intenta desrespeitar a decisão judicial, não há motivo para considerar o valor excessivo, ainda mais quando fixada de forma razoável e proporcional no valor diário de R$ 5.000,00.

Reduzir o valor da multa neste momento seria convalidar tal procedimento e contribuir para o desrespeito da ré às decisões do judiciário, em última análise, seria, realmente, incentivar o descumprimento das decisões judiciais e descredibilizar a Justiça.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021